Tribunal: STF
Processo: ARE 1438641
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – EFETIVAÇÃO – ARTIGO 7º, I, II, IV E V, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4.876 – EFEITO PROSPECTIVO – MANUTENÇÃO DO EFEITO EX TUNC – PROVIMENTO EFETIVO – NULIDADE – CONTRATAÇÃO – IRREGULAR – FGTS– PRESCRIÇÃO – DECRETO Nº 20.910/32. - Como regra, o acesso a cargo público deve ocorrer mediante concurso público, admitindo-se apenas excepcionalmente, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos limites da lei, observados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. - A contratação temporária sucessiva fora das hipóteses legais, padece de vício de legalidade porque caracteriza fraude de acesso ao serviço público previsto na Constituição Federal. - No julgamento da ADI nº 4.876 (Relator: Min. Dias Toffoli. Data de Publicação: 01/07/2014), o STF declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, atribuindo efeitos prospectivos à decisão, a contar do dia 31 de dezembro de 2015. - Ao julgar, em 24/06/2020, o Recurso Especial nº 1.806.086/MG (Tema Repetitivo 1020), o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que o efeito prospectivo dado pelo STF à decisão da ADI nº 4.876, para que produzisse efeitos somente a partir de 12 meses, não teria suprimido o efeito ex tunc da inconstitucionalidade, mas apenas adiado a incidência desse efeito, considerando a quantidade de servidores afetados e resguardando a continuidade do serviço público, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da LC nº 100/07 produziria efeitos por todo o período regido pelas normas impugnadas e acarretaria a nulidade dos provimentos indevidos em cargos efetivos e das relações contratuais jurídico-administrativas, razão pela qual os servidores teriam direito ao FGTS, não obstante tenham mantido vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais por determinado período. - Embora a nulidade do vínculo dos servidores efetivados pela LC nº 100/07 não tenha decorrido da extrapolação do limite temporal estabelecido em lei, também devem ser reconhecidos a estes servidores todos os direitos e vantagens reconhecidos aos contratados temporários irregulares, quais sejam, saldo de salário, FGTS e demais direitos sociais assegurados no art. 39, § 3º, da CF, conforme RE nº 765.320 (Tema 916 STF), RE nº 1.066.677 (Tema 551 STF) e REsp nº 1.806.086/MG (Tema 1020 STJ). - No que diz respeito à prescrição para requerimentos de FGTS perante entes públicos, deve-se aplicar o disposto no Decreto nº 20.910/32 (prazo prescricional de 05 anos), por ser uma regra especial, que prevalece sobre a previsão geral do prazo trintenário (art. 23, § 5º, Lei nº. 8.036/1990)” (doc. eletrônico 22, pp. 6-7).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados por acórdão cuja ementa segue:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – EFETIVAÇÃO – ARTIGO 7º, I, II, IV E V, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007- APOSENTADORIA - FINALIDADE INTEGRATIVA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO – OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO. 



    - Os embargos de declaração não tem autonomia recursal objetiva, tendo finalidade meramente integrativa da decisão, não se prestando para rediscutir o mérito, ainda que voltados ao prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário. 



    - O acolhimento dos embargos declaratórios depende de erro material, obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 1.022). 



    - O fato da Turma Julgadora não ter se manifestado não acarreta vício de omissão, contradição ou obscuridade ao julgado, tendo em vista a ausência de provocação das partes” (doc. eletrônico 26, p. 1).



     No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, violação do art. 102, § 2º, da mesma carta (doc. eletrônico 28).



    Argumenta-se o seguinte:



    “A parte autora era contratada pelo Recorrente com fulcro no art. 37, IX e, em 2007, foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores a condenação ao pagamento de FGTS a despeito de a parte autora ter se aposentado pelo regime próprio de servidores, sem observância à modulação de efeitos da ADI 4876-MG que ressalvou dos seus efeitos aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 



    O decisum proferido, data maxima venia, carece de reforma pois viola frontalmente o entendimento do STF consolidado no julgamento da ADI 4876” (doc. eletrônico 28, p. 2, grifo do original).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Suprema Corte, ao julgar a ADI 4.876/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, I, II, IV e V, da Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais. 



     O Plenário do STF concluiu por ressalvar dos efeitos da referida decisão 



    “(a) aqueles servidores que já estejam aposentados e (b) aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (c) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (d) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.”



    O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    Entretanto, a controvérsia em torno da aposentadoria nasceu por ocasião da oposição dos embargos, e foi resolvida a partir dos seguintes fundamentos:



    “[...]



    A controvérsia aqui apresentada, acerca da aposentadoria da embargada, não foi arguida pelas partes antes do julgamento da apelação interposta e, por tal razão, não constou no julgado.



    Assim, o fato da Turma Julgadora não ter se manifestado não acarreta vício de omissão, contradição ou obscuridade ao julgado, tendo em vista a ausência de provocação das partes. Inadmite-se inovação recursal em sede de embargos declaratórios. 



    O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de forma a preservar a situação dos servidores já aposentados, bem como daqueles que preencham ou venham a preencher, até a data de publicação da ata do julgamento (31/03/2014), os requisitos para a aposentadoria.



    Embora o embargante alegue que a embargada foi aposentada pelo regime próprio dos servidores do Estado de Minas Gerais, e por tal razão não faz jus ao FGTS, não apresentou documento hábil a comprovar que a embargada não está acobertada pela modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF, e também não comprovou em que circunstâncias a aposentadoria ocorreu, o que caberia ao réu, ora embargante, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, CPC). Ademais, o afastamento preliminar para aposentadoria por invalidez é mera expectativa de direito e não está acobertada pela modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF” (doc. eletrônico 26, p. 2-3).



    Nesse contexto, além da ausência do devido e tempestivo prequestionamento - o que faz incidir a hipótese da Súmula 282/STF - para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022, grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. DIREITO À REVISÃO. LEI Nº 15.150/2005. ADI 4.639/GO. EFEITOS. MODULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.394.324/GO AgR, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 4.876/DF. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não é de nulidade do contrato por investidura em cargo ou emprego público sem concurso público (art. 37, II da Constituição da República), conforme decidido na ADI 4.876/DF, que reconheceu a inconstitucionalidade apenas da efetivação dos contratos, tão somente, nada dispondo acerca dos contratos celebrados, propriamente ditos. 



    II – Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.136.525 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7/12/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/3/2017, grifei).



    Nesse sentido refiro, ainda, o RE 1.433.712/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/5/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator